Tribunal: TJMT
Processo: 1007615-06.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007615-06.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 605.509.379-00 (APELADO), ANGELA GROFF - CPF: 759.648.130-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL FUNDADA EM AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 A PROCESSOS INICIADOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. ATO RELEVANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXPRESSIVO DO PROVEITO ECONÔMICO. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a prescrição intercorrente no processo administrativo n. 143118/2012 e julgou extinta a Ação de Execução Fiscal proposta com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20177306, derivada de infração ambiental lavrada em 13/03/2012. A sentença ainda fixou honorários advocatícios com base nos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, calculados sobre o valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Decreto Estadual n. 1.986/2013 a processo administrativo ambiental iniciado antes de sua vigência e finalizado após sua entrada em vigor, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, diante do elevado valor do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Decreto Estadual n. 1.986/2013 é aplicável aos processos administrativos ambientais não concluídos até sua entrada em vigor (01/11/2013), mesmo que fundados em infrações ocorridas anteriormente, conforme tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9).

4.

A prescrição intercorrente administrativa configura-se quando, no curso do processo administrativo, a Administração permanece inerte por mais de três anos sem a prática de atos efetivos de instrução ou impulso processual, nos termos do art. 19, § 2º, e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

5.

No caso concreto, entre 13/03/2012 e 24/06/2015, o processo permaneceu paralisado sem a prática de atos relevantes, configurando-se a prescrição intercorrente.

6.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível apenas nos casos de proveito econômico irrisório ou inestimável ou valor da causa muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e da tese fixada no REsp n. 1.906.618/SP (Tema 1.076 do STJ).

7.

Sendo o valor do proveito econômico indicado na inicial, expressivo (R$ 86.966,20), é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não se admitindo o arbitramento por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor, ainda que fundados em infrações ocorridas antes.

2.

Configura-se a prescrição intercorrente administrativa quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos.

3.

É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas com proveito econômico elevado, devendo-se aplicar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; 225. CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; 487, I. Decreto-Lei n. 4.657/1942 (LINDB), art. 20. Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.07.2024, DJE 26.07.2024.
STJ, REsp n. 1.906.618/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, declarou a prescrição intercorrente no processo administrativo n. 143118/2012, julgando extinta ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Ainda, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte adversa, em percentual variável conforme as faixas previstas no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

O Apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do prazo trienal de prescrição intercorrente previsto no Decreto Estadual n.º 1.986/2013, uma vez que o auto de infração foi lavrado antes da vigência do referido diploma.

Assevera que, à míngua de legislação estadual específica à época, incidiria a regra geral do Decreto-Lei n.º 20.910/32, que não contempla a figura da prescrição intercorrente.

Defende, que, mesmo que se admitisse a aplicação do prazo trienal, o processo administrativo não permaneceu inerte por período superior a três anos, tendo havido atos sucessivos que interromperam eventual lapso prescricional

Afirma que não é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o proveito econômico, argumentando que tal critério se mostra desproporcional diante da exorbitância do valor da causa, razão pela qual, pugna pelo arbitramento da verba honorária pelo critério da equidade.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente, pugna pelo arbitramento dos

honorários sucumbenciais por equidade.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra sentença prolatada nos autos da Ação de Execução Fiscal, em que se declarou a prescrição intercorrente no processo administrativo n. 143118/2012, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte adversa, em percentual variável conforme as faixas previstas no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs ação de execução fiscal em face de Aparecido de Oliveira, com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20177306, no valor atualizado de R$ 86.966,21 (em 14/06/2017), acrescido de honorários de 10%, totalizando R$ 95.662,83.

A origem da dívida é um auto de infração ambiental n. 130989, lavrado pela SEMA/MT, que apurou o desmatamento não autorizado de 9,0877 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem licença do órgão ambiental competente.

A infração remonta a março de 2012, sendo o crédito definitivamente constituído em 13/08/2015 e inscrito em dívida ativa em 08/05/2017.

O executado, ora Apelado, apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo, pois o processo teria ficado paralisado por mais de 3 anos, entre 2017 e 2021, sem atos válidos de impulso oficial. Além disso, relatou a existência de vício no processo administrativo.

O Magistrado singular, acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução fiscal, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] “
Ex positis
”, JULGO PROCEDENTE a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para DECLARAR a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do processo administrativo 143118/2012, por consequência, DECLARO EXTINTO a presente EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC,
“in verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e

suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-

CM”.

Contudo, CONDENO o Requerido ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos, 08% (oito por cento) obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e 05% (cinco por cento) obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos sobre o PROVEITO ECONÔMICO obtido com o acolhimento integral da EXCEÇÃO de PRE-EXECUTIVIDADE, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, inciso I, II e III, do CPC. [...]”

Dessa sentença, o Estado de Mato Grosso, interpôs o Recurso de Apelação.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, no processo administrativo que ensejou a homologação do Auto de Infração n. 130989.

Inicialmente, repisa-se que o acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), por este Egrégio Tribunal de Justiça, publicado em julho de 2024, pacificou a matéria ao estabelecer as seguintes diretrizes de julgamento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.

NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

6.

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata.

7.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8.

A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11.

A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12.

Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022
,
preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13

refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Conforme consta do item III.1 do mencionado IRDR, o Decreto Estadual n. 1986/2013 deve ser aplicado aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

Veja-se que, o processo administrativo em questão, refere-se a fato gerador ocorrido em 13/03/2012 (id. 313527360 - Pág. 2), de forma que, em consonância com as teses jurídicas firmadas no alusivo IRDR, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 deve ser aplicado ao caso em exame, porque o ato foi praticado antes da vigência da norma e o processo foi finalizado somente em 2015, ou seja, antes de 01/11/2013,

Conforme o julgamento do IRDR, determinou-se o prazo de 03 (três) anos para prescrição intercorrente, bem como estabeleceu-se que não são quaisquer atos que impendem na interrupção da contagem da prescrição intercorrente. Veja-se as teses II e II.1 do mencionado julgamento:

“[...] II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental,
incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes
.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. [...]”

No caso concreto, o Auto de Infração n.º 130989 foi lavrado em 13/03/2012, pela Secretaria do Meio Ambiental do Estado de Mato Grosso (SEMA),

Instaurado o processo administrativo, foi elaborado o Relatório Técnico n.º 00103/CFFUC/SUF/SEMA 2012 pelo Governo do Estado de Mato Grosso, datado de 13/03/2012.

A Aviso de Recebimento referente a notificação retornou como “Ausente” e em 05/06/2012, o Apelado foi notificado por edital, via publicação no Diário Oficial da Justiça (id. 313527360 - Pág. 15).

Não foi apresentada defesa administrativa pelo ora Recorrido e os autos foram encaminhados a Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração em 14/06/2012.

Em 20/05/2012, foi prolatado despacho, determinando a emissão de certidão pelo protocolo SAD e após, encaminhamento dos autos para análise e decisão.

A certidão foi emitida em 18/06/2015 (id. 313527360 - Pág. 18) e em 24/06/2015 foi homologada a decisão administrativa (id. 313527360 - Pág. 21).

Portanto, verifica-se que operou-se a prescrição intercorrente no feito, uma vez que houve paralisação do feito, sem a prática de nenhum ato relevante, entre 13/03/2012 e 24/06/2015, ou seja, por mais de três anos.

Diante dessas considerações, não merece reparos a sentença quanto a este ponto.

Quanto ao arbitramento dos honorários de forma equitativa nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º ou 3º, do CPC/15.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

(...)

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

(...)

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir e terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).

No caso concreto, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$ 86.966,20 (oitenta e seis mil e novecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório.

Diante disso, incabível, no caso, a fixação dos honorários por equidade.

Assim, deve ser mantida a sentença que fixou honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico (até 200 salários mínimos), nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, inciso I, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo inalterado o ato sentencial objurgado.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025